Tribunal: CARF
Processo: 10166.722656/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL. PRERROGATIVA E REQUISITOS.
Observados os requisitos que disciplinam a matéria, a legislação vigente garante à autoridade fiscal a prerrogativa de solicitar informações e documentos e, consequentemente, examinar a movimentação financeira dos contribuintes para fins de apuração de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. CO-TITULAR.
Em caso de inexistência de comprovação da origem dos depósitos bancários, o valor da omissão será imputado a cada co-titular mediante a divisão total dos rendimentos pelo número de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUALMENTE IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00.
Para efeito da determinação da receita omitida, não serão considerados os depósitos bancários sem origem comprovada de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722656/2012-90
ACÓRDÃO
2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE VICTOR RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL. PRERROGATIVA E REQUISITOS.
Observados os requisitos que disciplinam a matéria, a legislação vigente
garante à autoridade fiscal a prerrogativa de solicitar informações e
documentos e, consequentemente, examinar a movimentação financeira
dos contribuintes para fins de apuração de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. CO-TITULAR.
Em caso de inexistência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, o valor da omissão será imputado a cada co-titular mediante a
divisão total dos rendimentos pelo número de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUALMENTE IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00.
Para efeito da determinação da receita omitida, não serão considerados os
depósitos bancários sem origem comprovada de valor individual igual ou
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
2
inferior a R$12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano
calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 669/683, lavrado em decorrência da revisão das
declarações de ajuste anual dos exercícios de 2008 a 2010, anos-calendário de
2007 a 2009, que exige R$416.461,20 de imposto, R$312.345,90 de multa de
ofício de 75% e encargos legais.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
3
Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração às fls. 670/671 e Termo de
Verificação Fiscal às fls. 684/693 e detalhamento da Movimentação Bancária não
comprovada às fls. 694/702, foi constatada omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, nos anos-calendário de
2007 a 2009, nos respectivos montantes de R$367.459,21, R$354.386,80 e
R$792.558,39.
Cientificado
em
17/05/2012
(fl.
706),
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente, em 14/06/2012, a impugnação de fls. 710/750, instruída com
os documentos de fls. 751/768, onde, após breve relato dos fatos, argumenta que
o procedimento não pode prosperar, eis que, além da patente violação do direito
à sua privacidade assegurado pela CF, carece de fundamentação legal, pois se
encontra em manifesto desacordo com a legislação tributária vigente, como se
verá adiante.
Preliminarmente, alega nulidade do lançamento em face da obtenção ilegal dos
extratos bancários que deram suporte ao Auto de Infração ora impugnado,
conforme jurisprudências que transcreve. Alega, ainda, cerceamento do direito de
defesa em razão de inobservância à exigência contida no art. 10, inciso III, do
Decreto 70.235, de 1972, pois, embora tivesse comprovado as origens dos
recursos depositados, o digno autuante teria silenciado sobre os motivos que o
levaram a recusar comprovações de pagamentos – quando a lei se reporta aos
depósitos – e as razões que o levaram a considerar inválida a documentação hábil
e idônea acostada aos autos. À fl. 717, elabora quadro comparativo das omissões
autuadas e das supostas receitas da atividade rural e da atividade pessoal, para
concluir que 2/3 dos créditos cujos comprovantes não foram aceitos referem-se à
atividade rural e 1/3 à movimentação da atividade pessoal. Aduz que o Auto de
Infração limita-se a apresentar um tal “Anexo 1 – Detalhamento da
Movimentação Bancária não-comprovada” com a relação dos valores tidos como
não comprovados, sem, entretanto, mencionar a razão pela qual os documentos
apresentados não foram considerados hábeis e idôneos. O autuante não teria
identificado com clareza e precisão a irregularidade que teria sido cometida e
quais os dispositivos infringidos, negando-lhe, assim, o seu direito de defesa.
No mérito, argumenta que, na tentativa de demonstrar pretensa
incompatibilidade entre a movimentação financeira e os rendimentos declarados
à autoridade autuante, no Termo de Verificação Fiscal, tece informações
distorcidas acerca da realidade fática constante dos extratos bancários. Consta,
ainda, que as movimentações financeiras dos anos de 2007 e 2008 totalizariam
R$3.500.000,00, valor este que foi confrontado com os rendimentos tributáveis,
isentos, não tributáveis e de tributação exclusiva declarados, que totalizariam
R$480.000,00 e R$1.046.000,00, respectivamente, sem, no entanto, haver
planilhas que demonstrassem o referido montante.
Tais elementos estariam incorretos, uma vez que não teriam sido consideradas
outras disponibilidades constantes das declarações havidas nos citados anos-
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
4
calendário e que transitaram por suas contas correntes. Acrescenta que, em 2007
e 2008, teria auferido e declarado rendimentos tributáveis de R$246.234,80 e
R$253.919,09, isentos, não tributáveis e de tributação exclusiva de R$189.900,76
e R$793.035,96, além de receitas da atividade rural de R$1.090.553,09 e
R$1.143.118,35, que perfazem R$1.526.688,65 e R$2.190.073,40, montantes
estes que deveriam ter sido confrontados com a movimentação financeira.
Conclui afirmando que a movimentação financeira apontada de R$3.500.000,00,
nos anos-calendário de 2007 e 2008, seria inferior ao total dos rendimentos
declarados, nos anos de 2007 e 2008, que totalizam R$3.716.762,05.
Em relação ao ano-calendário de 2009, rechaça as afirmações da autoridade
autuante de que a movimentação financeira seria de R$10.000.000,00 e que os
rendimentos totalizariam R$3.800.000,00, haja vista que, além dos rendimentos
tributáveis declarados (R$259.000,00), dos sujeitos à tributação exclusiva
(R$156.000,00), dos isentos (R$34.000,00) e da atividade rural (R$842.000,00),
teria alienado dois imóveis por R$6.450.000,00, tendo recebido, em 2009,
R$5.730.000,00 e contraído empréstimos rurais de R$330.000,00, totalizando,
portanto, R$7.350.000,00.
Tem convicção de que todas as operações foram comprovadas e, em se tratando
de mútuos, por meio de documentação hábil e idônea coincidentes com a época
dos fatos, constituída por contrato e prova da fonte de recursos e realização dos
pagamentos em espécie ou mediante transferência bancária atestadas por recibo
do credor.
Enfatiza que a base de cálculo utilizada para apurar o montante do tributo devido
está absolutamente incorreta e imprecisa, eis que foram considerados os valores
depositados por outro contribuinte – MAURO TAVEIRA RIBEIRO, CPF 400.114.961-
34, cotitular da conta corrente 5121-7, da agência 0508-8 do Banco do Brasil,
dedicada exclusivamente à exploração da atividade rural. Sustenta que a
autoridade autuante ao analisar a documentação apresentada teria reconhecido
que a referida conta não continha outros movimentos senão os relacionados à
atividade rural, tanto o foi, que fez a divisão dos valores encontrados em partes
iguais aos co-titulares, assim, cabia ao fisco intimá-lo a apresentar o livro Caixa
para as devidas apurações, entretanto, como não o fez, estaria a autoridade
autuante obrigada a utilizar o regime de tributação da atividade rural, arbitrando
a base de cálculo do imposto à base de 20% da receita bruta. Dessa maneira,
revela-se equivocado o enquadramento legal e os demonstrativos do lançamento
com base em depósitos bancários de origem supostamente não comprovada com
base na presunção legal estabelecida pelo art. 42, da Lei 9.430, de 1996.
Quanto ao não acolhimento das justificativas dadas para as operações com
desconto de cheques pré-datados de terceiros, alega ter fornecido: (I) a
identificação do emitente do cheque; (II) borderô de desconto do BB, com
identificação do(s) cheque(s) e datas de vencimentos; (III) contrato de mútuo com
o emitente; (IV) recibos dos emitentes; (V) extratos das contas dos emitentes,
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
5
com indicação da compensação dos cheques descontados e dos depósitos
efetuados para a sua cobertura, conforme fls. 604/625. Para exemplificar, cita o
suposto empréstimo de cheque do Sr. Antonio Gomes Dantas, descontado por
Mauro, na ag. do BB, conforme borderô já juntado aos autos. O valor do cheque
de R$10.000,00 teria gerado o crédito líquido, em 06/09/2007, de R$9.594,65,
considerado como receita omitida. Em 16/12/2007, o cheque de R$10.000,00
teria sido debitado na c/c do Sr. Antonio (extrato à fl.605) e, no mesmo dia
haveria registro de um depósito, realizado por Mauro, para pagamento do
referido empréstimo, conforme recibo de quitação à fl. 604. Neste caso e nos
demais a autoridade autuante não teria declinado as razões ou fundamentos para
a descaracterização dos empréstimos e desconsideração das comprovações
apresentadas, tornando-se, assim, impossível defender-se das imputações feitas.
Em relação aos empréstimos realizados pela empresa Precisa Equipamentos
Agrícolas, (Anexo II da intimação datada de 25/01/12, de no 127, 128 e 129), alega
que teriam sido comprovados mediante entrega de diversos contratos de
negócios, juntamente com cheques correspondentes aos pagamentos feitos por
clientes que foram depositados diretamente na conta corrente conjunta
destinada a movimentação das receitas da atividade rural, devendo, portanto,
serem tratados conforme legislação especifica da atividade rural e jurisprudência
do CARF.
No que concerne aos supostos mútuos obtidos de Jairo Vitor Ribeiro e de seu filho
Rodrigo Ulhoa Ribeiro, alega que a autoridade autuante teria distorcido as
respostas por ele oferecidas com intenção clara de justificar sua recusa em acatar
como válidas provas sólidas das origens dos depósitos oriundos de empréstimos
supridos pelos familiares acima mencionados. Tais depósitos foram efetuados por
meio de cheques ou TED’s e estão lastreados por recibos dos credores acostados
aos autos. Aduz que em suas respostas teria afirmado que:
“pelo fato de que os referidos credores serem seus primos e de manter com eles
relação de grande afinidade e pelo fato de os mesmos se dedicarem a atividade
de Factoring, com grande movimentação financeira, em alguns casos os
empréstimos entre os mesmos eram liquidados agrupadamente, de modo que
alguns dos recibos tratam da liquidação não raro de mais de um contrato e muitas
vezes mediante pagamento em espécie”. Nenhum desses fatos, porém,
comprometiam a idoneidade dos documentos. Em todas as quitações demonstrou
ter capacidade econômica e disponibilidade de caixa para fazê-lo. Para evidenciar
o despropósito da exigência fiscal, às fls. 736/746, tece extenso arrazoado acerca
de três empréstimos e respectivos pagamentos, sendo: dois nos valores de
R$278.000,00 e R$120.000,00, efetuados em 03/06/2009 e 10/08/2009, tendo
sido o primeiro emprestado pelo Sr. Euler Vitor Ribeiro ao seu filho Mauro para
que pudesse liquidar operação de custeio agrícola da Fazenda Santa Paula, o qual
teria sido por ele liquidado, em 20/08/2009, sendo: parte mediante transferência
bancária (R$215.310,00) e parte em espécie (R$62.690,00) decorrente de saque
de R$526.250,00 que efetuou para fins de solver compromissos e/ou manter
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
6
recursos desta natureza em seu poder, quando do recebimento do crédito de
R$5.000.000,00, oriundo da venda de imóvel de sua propriedade, e o segundo
obtido em caráter emergencial para viabilizar a operação de compra e venda de
imóvel de sua propriedade de seu sócio ROMEU SALARO que, por sua vez, teria
um crédito junto ao outro sócio –AGENOR MANZANO – que se efetivou por meio
de cheque por este emitido, empréstimo este por ele liquidado em espécie
originado do saque acima mencionado. Além desses, ter-lhe-ia gerado
perplexidade à omissão correspondente ao crédito de R$60.000,00 efetuado, em
21/05/2008, no Banco Bradesco, por meio de TED oriunda do Banco Itaú
vinculada a financiamento de automóvel, conforme documentos acostados às fls.
626/630.
Alega, ainda, inobservância às disposições do inciso II do § 3o do art. 42 da Lei
9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 4o da Lei 9.481, de 1997, eis que,
embora os valores inferiores a R$12.000,00, isoladamente, superam o limite legal
de R$80.000,00, até o montante anual definido, devia a autoridade lançadora tê-
los deixado de considerar, além de identificar quais lançamentos bancários
estariam contidos neste contexto.

A 4a Turma da DRJ/CTA por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL. PRERROGATIVA E REQUISITOS.
Observados os requisitos que disciplinam a matéria, a legislação vigente garante à
autoridade fiscal a prerrogativa de solicitar informações e documentos e,
consequentemente, examinar a movimentação financeira dos contribuintes para
fins de apuração de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. CO-TITULAR.
Em caso de inexistência de comprovação da origem dos depósitos bancários, o
valor da omissão será imputado a cada co-titular mediante a divisão total dos
rendimentos pelo número de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
7
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUALMENTE IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00.
Para efeito da determinação da receita omitida, não serão considerados os
depósitos bancários sem origem comprovada de valor individual igual ou inferior
a R$12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2016, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação quanto ao mérito.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir a
omissão correspondente ao crédito de R$60.000,00 efetuado por meio de TED, em 21/05/2008,
na conta 111983 do Banco Bradesco, uma vez que os documentos acostados às fls. 626/630
referem-se a financiamento de automóvel havido junto ao Banco Itaucard S/A e, ainda, para
excluir os valores correspondentes a 3(três) operações de empréstimos decorrentes de operações
com desconto de cheques pré-datados de terceiros que restaram devidamente comprovadas,
tendo em vista a vinculação entre as informações constantes no extrato da custódia do cheque
descontado (identificação do número do cheque e da conta depositante), e a concomitância de
data e valor, entre a compensação do cheque na conta do emitente e a quitação do empréstimo
mediante transferência de numerário da conta depositante para a do mutuante.
Assim, o litígio versa sobre a omissão de rendimentos remanescente caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, nos anos-calendário de 2007 a 2009.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
8
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Adicionalmente, cumpre esclarecer que a previsão legal de extensão
administrativa da jurisprudência – que não tem, por si só, efeito erga omnes –
está condicionada à prévia manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, na forma disciplinada pelo art. 19, §§ 4o e 5o, da lei no 10.522,
de 2002.
O lançamento correspondente à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, foi realizado sob a égide do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, c/c o art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, que assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)§ 4o Tratando-se de pessoa física, os
rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
9
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002.)
Tal previsão legal há que ser analisada sob a ótica dos arts. 43 a 45 do CTN, que
estabelecem:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Art. 43. O imposto, de
competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.” (Grifou-se).
Conjugando-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-se
que o fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária ou de
investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que, no
caso, a lei autorizou considerar rendimento omitido na hipótese de não restar
comprovada, por documentação hábil e idônea, sua origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio
não constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato gerador de
imposto de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da
identificação de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora, sob a ressalva da
comprovação contrária por parte do contribuinte beneficiário dos créditos.
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita por meras alegações, como, por exemplo, de que
parcela dos valores depositados decorria de empréstimos ou de créditos para
pagamento de despesas de terceiros, mas pela comprovação da operação que
teria dado origem aos recursos, acompanhada da documentação indispensável a
ela inerente, que a descaracterize como sendo uma aquisição de disponibilidade
econômica na acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda.
Da mesma forma, não cabe apenas identificar a pessoa que realizou o depósito,
remeteu ou creditou um determinado valor na conta corrente, caso contrário,
bastaria simplesmente que o titular da conta apresentasse recibos de depósitos
identificados, cheques nominais, ou documentos que identificassem o remetente
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
10
de remessas para justificar créditos em sua conta bancária. Sem dúvida alguma,
não é esse o intuito da Lei, pois, se assim fosse, não haveria qualquer sentido
prático na sua aplicação ou mesmo qualquer controvérsia sobre a sua edição.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como
efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo,
ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o
rendimento, é intrínseco à comprovação da origem o dever de demonstrar que
aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja
na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso,
que se encontrava amparada por isenção ou não incidência.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar o seu titular a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como devidamente o foi no
caso concreto, consoante Termos de Intimação Fiscal, às fls. 339/346, 592/600,
660 e 662/663, com a finalidade de verificar a ocorrência de omissão de
rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Em contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de
incidência do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da
origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão
no valor dos depósitos bancários recebidos, com fundamento na disposição legal
analisada, que assim o autoriza.
Quanto à alegação de que a autoridade autuante, no Termo de Verificação Fiscal,
teria tecido informações distorcidas acerca da realidade fática constantes dos
extratos bancários, eis que, não teriam sido consideradas outras disponibilidades
havidas e declaradas nos citados anos-calendário e que teriam transitado por suas
contas correntes, cumpre notar que eventuais rendimentos isentos, de tributação
exclusiva e/ou outros, podem não representar disponibilidade hábil à justificação
de créditos bancárias, como por exemplo, no caso das aplicações financeiras não
resgatadas e/ou que tiveram os juros automaticamente reaplicados.
Saliente-se que a mera possibilidade lógica de serem, parcial ou integralmente, os
depósitos questionados oriundos dos alegados rendimentos não se constituem na
prova inequívoca e plena exigida pela legislação para o afastamento da
tributação, que, repita-se, depende do estabelecimento, por parte do
contribuinte, da perfeita correspondência entre cada crédito bancário,
individualizadamente, e sua origem.
No que concerne à alegação de que a autoridade autuante ao analisar a
documentação apresentada teria reconhecido que a conta corrente 5121-7, da
agência 0508-8 do Banco do Brasil, de sua titularidade e de MAURO TAVEIRA
RIBEIRO não continha outros movimentos senão os relacionados à atividade rural
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
11
e que, por essa razão, teria procedido a divisão dos valores encontrados em
partes iguais aos co-titulares, estando, assim, obrigada a utilizar o regime de
tributação da atividade rural, arbitrando a base de cálculo do imposto à base de
20% da receita bruta, cumpre notar que, no Termo de Verificação Fiscal às fls.
689, não se constata qualquer juízo de valor emitido pela autoridade autuante
nesse sentido, eis que, consoante Termo de Verificação Fiscal às fls. 684/693,
limitou-se apenas a relatar esclarecimentos prestados pelo interessado em suas
respostas, às fls. 601/603 e 661, de que a referida conta concentraria
movimentação exclusiva da atividade rural da Fazenda Santa Paula de sua
propriedade e que em relação a atividade rural, possuía com o Sr. Mauro (seu
primo e administrador) quase uma “sociedade de capital e trabalho” há mais de
20 anos e que este seria seu preposto e procurador.
Saliente-se, por pertinente, que a divisão dos valores não justificados em partes
iguais aos titulares da conta bancária conjunta não decorre de discricionariedade
da autoridade autuante, mas de determinação legal expressa contida no § 6o do
art. 42 da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, in
verbis:
“Art. 42.
[...]
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.” Nesse contexto, como ao fisco cabia
apenas demonstrar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento e intimar o(s) seu(s) titular(es) a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como devidamente o foi no
caso concreto, consoante Termos de Intimação Fiscal, às fls. 339/346, 592/600,
660 e 662/663, cabia aos titulares identificar os valores pertencentes a cada um
ou comprovar a responsabilidade exclusiva de um deles, se fosse o caso.
Assim, como não houve qualquer identificação, tampouco foi acostado qualquer
documento que comprovasse a responsabilidade exclusiva de um dos co-titulares
sobre a movimentação financeira, correto o lançamento que dividiu entre as
partes o montante da omissão apurada na conta conjunta.
Relativamente ao arbitramento da base de cálculo do imposto ao patamar de 20%
das receitas da atividade rural, cumpre salientar que tais receitas gozam de
tributação mais favorecida e, por essa razão, devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis regularmente utilizados, tais como: nota fiscal do produtor,
nota promissória rural e outros documentos oficialmente reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais para comprovar a produção, circulação e a percepção de
rendimentos classificáveis como de atividade rural, que devem ser mantidas em
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
12
boa guarda pelos contribuintes, para serem prontamente exibidas às autoridades
fiscais, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição do crédito tributário a
teor do art. 60 e § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, in verbis:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
(...)A comprovação da origem dos recursos aludida pela norma legal não é
satisfeita por simples alegação de que a conta corrente 5121-7, da agência 0508-8
do Banco do Brasil era utilizada exclusivamente à exploração da atividade rural,
mas pela comprovação da operação que teria dado origem aos recursos,
acompanhada da documentação indispensável a ela inerente, que a
descaracterize como sendo uma aquisição de disponibilidade econômica na
acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda.
Portanto, totalmente incabível a pretensão para que seja aplicada a legislação
específica da atividade rural para a tributação dos valores correspondentes aos
alegados empréstimos que teriam sido depositados diretamente na conta
corrente conjunta.
Por outro lado, ainda que tivesse havido a comprovação inequívoca de que tais
recursos tratavam-se de receitas da atividade rural, não teria a autoridade
autuante poder discricionário para arbitrar a base de cálculo ao patamar de 20%
da receita bruta, porquanto, teria que respeitar a opção efetuada pelo
contribuinte em suas declarações dos anos-calendário de 2007 a 2009 de
tributação pelo lucro real com a compensação dos prejuízos havidos em anos
anteriores.
Nesse sentido a recente Súmula Carf n. 222 segundo a qual:
Súmula CARF no 222 No lançamento do IRPF com base no art. 42 da Lei no
9.430/1996, depósitos bancários sem origem comprovada não permitem redução
da base de cálculo a 20%, ainda que o contribuinte alegue atividade rural
exclusiva.
No que diz respeito aos empréstimos contraídos de particulares cumpre observar
que meros recibos, contratos e declarações das partes não são bastantes e
suficientes para opor à administração o acatamento da justificativa. Note-se que
tais documentos, desprovidos de qualquer registro, por si sós, não se prestam à
comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, mormente por
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
13
não se tratar de instrumentos públicos, com validade perante terceiros, nos
termos do Código Civil (Lei 10.406, de 2002), arts. 219 e 221, “in verbis”:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
(...)Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
Os textos legais acima deixam claro que as declarações constantes de
documentos firmados geram uma presunção que é restrita aos signatários, não
alcançando terceiros e, portanto, o sujeito ativo da obrigação tributária, que
mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela
entre os signatários.
Saliente-se que o mútuo é excludente da incidência do imposto de renda da
pessoa física, por não se constituir o valor emprestado rendimento ou acréscimo
patrimonial para quem o toma. Nesse sentido, deve ser devidamente comprovado
tal tipo de negócio perante a Administração Tributária, quando alegado como
forma de justificar origens de ingressos de recursos na esfera particular do
contribuinte que são tributáveis na ausência de excludentes, por imposição legal,
como é o caso dos créditos não justificados em contas bancárias. Assim, incide
sobre os instrumentos particulares, emitidos e assinados pelo impugnante, com o
intuito de comprovar empréstimos o previsto no artigo 221 do Código Civil,
anteriormente transcrito.
Frise-se que a informalidade dos negócios não exime o contribuinte de apresentar
prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes
(compra e venda ou prestação de serviço sem contrato por escrito ou execução de
obra sem escrituração, por exemplo), mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem
exceção.
Os negócios jurídicos para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este
terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a
qual pode incidir tributos, devem, no mínimo, estar devidamente registrados, nos
termos do previamente transcrito artigo 221, do Código Civil Brasileiro. Reprise-se
que a tributação da omissão de rendimentos apurada com base em depósitos
bancários de origem não justificada, por derivar de uma presunção “juris tantum”,
somente pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que não deixe margem à dúvida, o que não ocorreu no presente caso.
Todos os alegados contratos de mútuo acostados aos autos estão desprovidos de
qualquer registro, não se tratando, por si sós, de documentos hábeis às
comprovações pretendidas.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
14
O registro público é um procedimento de elevada importância para a validade
destes documentos perante terceiros, o que inclusive demandou o cuidado do
legislador sobre a matéria, nos termos da legislação colacionada. Ele constitui um
reforço para a credibilidade das operações, pois permite constatar a certeza
quanto às datas em que estes foram efetivamente firmados, uma vez que, sem
ele, as partes poderiam elaborar documentos a qualquer tempo, com o teor que
lhes conviesse, apresentando cláusulas de acordo com a conveniência.
Relativamente aos supostos empréstimos realizados pela empresa Precisa
Equipamentos Agrícolas, o impugnante em sua resposta, às fls. 601/602, esclarece
que seriam depósitos realizados por MAURO TAVEIRA, referentes a receitas
auferidas pela empresa de titularidade da esposa do depositante, cuja quitação
ocorria mediante pagamentos feitos pelo Sr. Mauro, com recursos auferidos pela
Fazenda Santa Paula e por encontro extracontábil de contas. Dessa forma, não
seria possível comprovar os valores justificados como mútuo, vistos no Anexo II da
Intimação datada de 25/01/2012, sob os no 127, 128 e 129 (fls. 592 e 595).
Quanto aos depósitos acima mencionados, verifica-se que os comprovantes de
depósito às fls. 366 e 371, efetuados em dinheiro (R$94.108,74 e R$6.942,00) e
em cheque (R$10.268,00) sequer identificam o depositante, além disso, não
foram acostados aos autos, tanto na fase preliminar ao lançamento quanto na
impugnação, outros elementos probantes tais como: registros contábeis e fiscais
(Livro Caixa e/ou Livros Diário e Razão), cópias de cheques nominais,
transferências bancárias, comprovantes de quitação do empréstimo, etc...,
capazes de comprovar a efetividade das transações expressas nos supostos
contratos de mútuo às fls 365 e 370. Assim, por falta de comprovação hábil, é de
se manter a omissão correspondente.
Da mesma forma, em relação aos supostos mútuos obtidos de JAIRO VICTOR
RIBEIRO e de seu filho RODRIGO ULHOA RIBEIRO, embora haja identificação dos
alegados mutuantes em alguns comprovantes de depósitos (fls. 389 -R$30.000,00,
395 -R$20.000,00, 398 - R$19.000,00, 420/421 -R$46.000,00 e 437 - R$23.000,00),
não há nos autos provas hábeis das suas efetivas liquidações. A autoridade fiscal,
por meio do Termo de Intimação Fiscal, datado de 27/01/2012, às fls. 597/599,
reintimou o contribuinte a apresentar documentação hábil e idônea que
justificasse os depósitos bancários na conta 5121, ag. 508 do Banco do Brasil,
conforme intimação anterior datada de 08/08/2011 (fls. 339/446), esclarecendo
que apenas documentos bancários que atestassem a entrada de recursos na
conta bancária ou contratos de empréstimos sem que fosse demonstrada a
efetiva liquidação dos mesmos não seriam suficientes para comprovação da
operação realizada.
Em sua resposta, à fl. 602, informou: Trata-se de primos com os quais mantenho
relação fraternal e que, pelo fato de se dedicarem a atividade de Factoring,
sempre dispuseram de sobras de caixa de modo a passar socorrer-me na atribula
(sic) gestão da Fazenda. A quitação dos referidos empréstimos quase nunca
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
15
ocorria nas datas constantes dos contratos de mutuo, respectivos, mas sim, de
forma acumulada, quando ocorria algum recebimento de maior vulto, como
aconteceu com a venda da minha casa em ago/2009, ocasião em que pude quitar
diversos contratos de uma só vez, de acordo com os recibos anexos – doc no ,
suportados por saque em espécie que efetuei no Banco Itau S/A, conforme Doc.
no It. 53 e 54.
Ou seja, não foi trazida aos autos nenhuma comprovação da efetividade dos
negócios mencionados. Não se pode inferir ou presumir, apenas com base em
alegações e alguns documentos unilateralmente elaborados, que a totalidade dos
valores creditados em contas bancárias já tivessem tido sua origem comprovada
e/ou já submetidos à tributação. O ônus da prova, conforme já exposto no
presente voto, é do contribuinte e deve ser suprido mediante apresentação da
documentação hábil e idônea que corrobore as justificativas suscitadas.
Mesma sorte não cabe aos supostos mútuos efetuados, em 03/06/2009 e
10/08/2009, por EULER VICTOR RIBEIRO e ROMEU SALARO, nos valores de
R$278.000,00 (fl. 422) e R$120.000,00 (fls. 530/532), respectivamente, uma vez
que não foi trazida aos autos comprovação hábil da efetividade dos alegados
negócios. Quanto ao empréstimo de R$278.000,00, não há compatibilidade entre
o valor do alegado empréstimo e o da transferência TED-T ELET de R$215.310,00,
em 20/08/2009, destinada a Euler Victor Ribeiro, consoante extrato do Banco
Bradesco à fl. 306, tampouco há comprovação do efetivo pagamento da parcela
de R$62.690,00, que teria sido efetuado em espécie. Ou seja, não há
comprovação da efetiva liquidação do referido empréstimo. Em relação ao
suposto empréstimo de R$120.000,00, também, não consta dos autos qualquer
comprovação da sua liquidação.
Nesse contexto, como não se pode concluir, apenas com base em alegações e
alguns documentos unilateralmente elaborados, que a totalidade dos valores
questionados já tiveram suas origens comprovadas e/ou já submetidos à
tributação, é de se manter a omissão correlata.
(...)
No que tange à comprovação dos empréstimos decorrentes de operações com
desconto de cheques pré-datados de terceiros, como já se esclareceu, não basta
anexar recibos de acerto de contas com os clientes ou contratos de mútuo
desprovidos de qualquer registro, sem a apresentação dos cheques descontados
e/ou extrato da custódia com identificação do número do cheque e da conta
depositante, além da apresentação de documentos hábeis que comprovem a
compensação do cheque na conta do emitente e a quitação do empréstimo
mediante transferência de numerário da conta depositante para a do mutuante,
coincidentes em data e valor.
Por outro lado, não há como acolher como justificadas as operações abaixo
relacionadas por falta de comprovação hábil, conforme motivos a seguir
mencionados no acórdão recorrido ao qual se reporta.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.847 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722656/2012-90
16
No que tange à argumentação de inobservância às disposições do art. 42, § 3o, II
da Lei 9.430, de 1996 e o art. 4o da Lei 9.481, de 1997, segundo os quais, os
depósitos de valores iguais ou inferiores a R$12.000,00, até o somatório de
R$80.000,00, dentro do anocalendário, devem ser desconsiderados para efeito de
determinação da receita omitida, não lhe cabe razão, conforme se esclarece a
seguir.
O invocado inciso II do § 3o do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei 9.481, de 2007, estabelece:
Art. 42 (...)§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais). (Grifou-se).
Ou seja, para efeito da determinação da receita omitida, não serão considerados
os depósitos bancários sem origem comprovada de valor igual ou inferior a
R$12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00.
Os créditos bancários de origem não justificada, consoante relação às fls.694/702,
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, ultrapassam em muito o
somatório de R$80.000,00, dentro dos anos-calendário de 2007 a 2009, assim,
não se verifica qualquer inobservância à legislação invocada
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 825
DF CARF MF
Original